Tribunal: TJES
Processo: 5001662-48.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001662-48.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUIS PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo no trecho Vitória/ES – Araçatuba/SP. O autor foi remanejado para o dia seguinte, sofrendo um atraso de aproximadamente 15 horas em relação ao horário originalmente contratado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: há necessidade de reestruturação da malha aérea caracterizada por exclusão de responsabilidade por força maior; se o caso atrai a suspensão processual relativa ao Tema 1.417 do STF; se o atraso de 15 horas e a alteração unilateral do itinerário configuram dano moral indenizável; e se o indenizatório quântico foi estabelecido em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Distinguindo-se quanto ao Tema 1417 do STF : A suspensão determinada pelo STF aplica-se a eventos de força maior ou fortuito externo (clima, fechamento de aeroportos, pandemias), conforme o art. 256, § 3º, do CBA. No caso, uma “reestruturação de malha aérea” é um risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), não se amoldando a hipóteses de sobrestamento.

4.Responsabilidade Civil : A falha na prestação do serviço é evidente. A alteração unilateral que exige ao passageiro atraso superior a 12 horas extrapola o mero aborto, violando a expectativa esperada de confiança e o planejamento do consumidor.

5.Dano Moral : A alegação de necessidade de ajuste operacional não afasta o dever de indenizar, uma vez que uma transportadora deve arcar com os riscos de sua gestão. O atraso específico e a chegada ao destino apenas no dia seguinte ao planejado justificam a reposição moral.

6.Quantum Indenizatório : O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais do Espírito Santo (Enunciado 32).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não fornecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A reestruturação de malha aérea caracteriza fortuito interno, não sendo apta a evitar a responsabilidade da transportadora ou afetar a suspensão do Tema 1417 do STF. 2. O cancelamento de voo com reacomodação que gera atraso superior a 12 horas enseja danos morais por violação à dignidade e à expectativa do consumidor."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5001662-48.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA:
LUIS PEREIRA DOS SANTOS

SENTENÇA:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo no trecho Vitória/ES – Araçatuba/SP. O autor foi remanejado para o dia seguinte, sofrendo um atraso de aproximadamente 15 horas em relação ao horário originalmente contratado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: há necessidade de reestruturação da malha aérea caracterizada por exclusão de responsabilidade por força maior; se o caso atrai a suspensão processual relativa ao Tema 1.417 do STF; se o atraso de 15 horas e a alteração unilateral do itinerário configuram dano moral indenizável; e se o indenizatório quântico foi estabelecido em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Distinguindo-se quanto ao Tema 1417 do STF : A suspensão determinada pelo STF aplica-se a eventos de força maior ou fortuito externo (clima, fechamento de aeroportos, pandemias), conforme o art. 256, § 3º, do CBA. No caso, uma “reestruturação de malha aérea” é um risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), não se amoldando a hipóteses de sobrestamento.

4.Responsabilidade Civil : A falha na prestação do serviço é evidente. A alteração unilateral que exige ao passageiro atraso superior a 12 horas extrapola o mero aborto, violando a expectativa esperada de confiança e o planejamento do consumidor.

5.Dano Moral : A alegação de necessidade de ajuste operacional não afasta o dever de indenizar, uma vez que uma transportadora deve arcar com os riscos de sua gestão. O atraso específico e a chegada ao destino apenas no dia seguinte ao planejado justificam a reposição moral.

6.Quantum Indenizatório : O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais do Espírito Santo (Enunciado 32).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não fornecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A reestruturação de malha aérea caracteriza fortuito interno, não sendo apta a evitar a responsabilidade da transportadora ou afetar a suspensão do Tema 1417 do STF. 2. O cancelamento de voo com reacomodação que gera atraso superior a 12 horas enseja danos morais por violação à dignidade e à expectativa do consumidor."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por

LUIS PEREIRA DOS SANTOS
em face de

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,

na qual o autor alega que comprou passagem para o trecho VITÓRIA/ES – ARAÇATUBA/SP, com saída em 07/10/2024 às 10:25h e chegada às 19:00h. Relata que o voo foi cancelado no dia anterior ao embarque, tendo sido remanejado para o dia 08/10/2024 às 05:45h, com conexão em Campinas/SP, chegando ao destino às 10:10h, o que atrapalhou os planos na cidade paulista.

Em contestação (ID 16527249), a requerida
sustentou que comunicou ao consumidor com 4 dias de antecedência e, portanto, não houve falha na prestação do serviço, aduzindo que o cancelamento do voo originário se deu por necessidade de reestruturação da malha aérea. Pugna pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16527254) resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362) pela taxa SELIC.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16527255). Em suas razões, alega que o não cumprimento do contrato pela parte requerida nos moldes originais não foi ensejado por culpa desta, mas por força maior (malha aérea), o que impede a configuração de ato ilícito. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, o ajuste no fator correção monetária do dano moral.

Contrarrazões apresentada ao ID 16527260, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16527256 e 16527257.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (reestruturação da malha aérea), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente nem sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

Pois bem.

Ainda que a recorrente sustente ter comunicado o passageiro com antecedência de quatro dias e disponibilizado alternativas de reacomodação, tais medidas não afastam o dever de indenizar quando o atraso imposto supera parâmetro razoável e compromete a legítima expectativa do consumidor de cumprir o itinerário no horário originalmente contratado.

Quanto aos danos morais, se impõe a manutenção da condenação. Trata-se de cancelamento que implicou alteração substancial do itinerário e atraso superior a 12 horas, o que extrapola os meros transtornos cotidianos e configura violação à dignidade do passageiro e à legítima expectativa de segurança e confiança na prestação do serviço. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das companhias aéreas em situações semelhantes:

4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 5.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)